Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-02.2024.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de exoneração de alimentos. Alimentos fomentados pelo genitor aos filhos. Filhos maiores. Reconhecimento da procedência do pedido. Homologação. Pedido acolhido. Exoneração do genitor da obrigação de prestar alimentos. Condenação dos filhos ao pagamento dos ônus da sucumbência. Apelação. Objeto. Gratuidade de justiça. Postulantes. Desempregados, pizzaiolo e auxiliar administrativa. Rendas módicas. Salário-mínimo. Hipossuficiência. Caracterização. Declaração de pobreza firmada pessoalmente. Presunção não elidida (cpc, art. 99, § 3o). Perduração. Concessão do benefício. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Benefício. Concessão com efeito ex tunc. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de exoneração de alimentos manejada, homologara o reconhecimento da procedência do pedido e exonerara o autor da obrigação de prestar alimentos aos filhos, que, a seu turno, recorrem demandando apenas a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que não lhes fora assegurado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da possibilidade de serem os réus/apelantes agraciados com a concessão da gratuidade de justiça ante o provimento sentencial que, homologando o reconhecimento da procedência do pedido, exonerara o autor da obrigação de prestar-lhes alimentos, impondo-lhes o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem pronunciamento sobre a gratuidade de justiça que demandam.
III. Razões de decidir
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderado, ademais, que os elementos que ratificam a situação de hipossuficiência econômica invocada, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
6. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede em regra não tem, em regra, efeitos retroativos, ou seja, a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado na primeira intervenção efetiva da parte no trânsito processual, deve ser assegurado, realizados os pressupostos necessários, com efeito ex tunc, precipuamente quando se está no ambiente de ação de família em que sequer houvera resistência ao pedido deduzido pelo autor, também beneficiário da gratuidade judiciária.
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.